Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732857-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA EMBARGADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 36200775, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator